Tribunal: TJMT
Processo: 0012400-32.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012400-32.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NILVA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 371.176.881-49 (EMBARGANTE), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NILVA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 371.176.881-49 (EMBARGADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANO MATERIAL E MORAL E PERDA DA OPORTUNIDADE - OMISSÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – PROVA DO PAGAMENTO – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a expungir do julgamento ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão já analisada, nem para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Câmara Julgadora, mormente quando tem o nítido propósito de obter o reexame da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012400-32.2015.8.11.0004

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

NILVA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, em decorrência da perda da chance, e, consequentemente, condenou o requerido, ora embargante

ao pagamento de: (a) R$ 31.819,25 (trinta e um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), relativos aos danos materiais; (b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais a título de danos morais; (c) R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), relativos a perda de uma chance, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2o, CPC/2015.

Alega o embargante que o acórdão é omisso “
de que todo ônus para regularização do imóvel era de competência da parte Embargada
” (sic). Argumenta que a “
Embargada sempre esteve ciente da ausência da responsabilidade do Embargante, entretanto, pretende auferir vantagem financeira, tentando induzir a justiça ao erro, sendo que nada restou
” (sic).

Além disso, aduz que há omissão quanto a forma de pagamento isso porque “
tanto na Escritura Pública de Declaração, quando no recibo de fl. 50 não constam a forma que foi efetivado o pagamento, deixando margem para o vício que deverá ser sanado
” (sic). Menciona que se o pagamento foi efetivado em dinheiro, caberia a embargada trazer aos autos o extrato bancário para comprovar a efetivação do saque.

Por outro lado, salienta que já divergência de assinaturas entre o documento de CNH e o de recibo de pagamento, de forma que o
decisum
é omisso quanto à solicitação de perícia grafotécnica, causando-lhe violação às tutelas constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, prequestionando dispositivos da lei (id. 64848460).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 65904469).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANO MATERIAL E MORAL E PERDA DA OPORTUNIDADE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – MÉRITO – PERDA DE UMA CHANCE – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

A responsabilidade civil com lastro na perda de uma chance exige a demonstração efetiva de que a conduta de outrem impediu um benefício real e futuro para a vítima, com a perda de alguma possibilidade concreta, e não apenas a frustração da perspectiva de ganhos futuros eventuais, cuja situação foi devidamente demonstrada no presente caso.

A indenização decorrente da perda da chance, em valor correspondente a 10% daquele que ganhariam com a venda do imóvel, mostra-se razoável e atende à finalidade do instituto.

A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório, razão pela qual deve ser mantida a quantia fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).

Deve ser mantido o valor do dano material quanto ao ressarcimento da multa contratual e dos juros e correção quanto à devolução do sinal do negócio”.

O embargante aduz que o acórdão é omisso quanto à prova do pagamento quanto à tentativa de venda do imóvel, asseverando, inclusive da necessidade de realizar perícia grafotécnica para averiguar a divergência de assinaturas entre o documento de CNH e o de recibo de pagamento.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a preliminar quanto ao cerceamento de defesa foi devidamente enfrentada, defendendo que os documentos juntados aos autos foram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

No tocante ao ônus para regularização do imóvel, resta consignado no voto, que “
houve negligência da requerida em providenciar a documentação necessária para a transferência de propriedade referente ao leilão, conforme nota de devolução emitida pelo CRI da 2a Circunscrição Goiânia (id. 57471492 - Pág. 5)
” (sic).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada, considerando que o pagamento foi efetivado em dinheiro e comprovado mediante recibo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”. (N.U 1003095-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020